Tribunal: TJSP
Processo: 1008866-38.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A ENTIDADE DE ARRANJO DE PAGAMENTO, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM À AUTORA, A QUANTIA DE QUATRO MIL REAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

AUTORA TEVE SEUS DADOS PESSOAIS VIOLADOS E TERCEIROS CONSEGUIRAM ABRIR CONTA CORRENTE EM SEU NOME E TRANSFERIR SALDO BANCÁRIO PARA ELA.

BANCO

Ementa:

AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A ENTIDADE DE ARRANJO DE PAGAMENTO, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM À AUTORA, A QUANTIA DE QUATRO MIL REAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

AUTORA TEVE SEUS DADOS PESSOAIS VIOLADOS E TERCEIROS CONSEGUIRAM ABRIR CONTA CORRENTE EM SEU NOME E TRANSFERIR SALDO BANCÁRIO PARA ELA.

BANCO EFETUOU A RESTITUIÇÃO DO SALDO TRANSFERIDO E A ENTIDADE DE ARRANJO DE PAGAMENTO APELA ALEGANDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CASO. SEM RAZÃO, NO ENTANTO, DEVENDO RESPONDER PELO DANO CAUSADO NA FORMA DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.